Tribunal: TJBA
Processo: 8018541-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018541-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: DAISE NASCIMENTO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA MARTINEZ DE ALMEIDA, SONIA CASTRO LEITE, FELIPHE SANTANA DO CARMO CUNHA, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO (
ERROR IN PROCEDENDO
). AUSÊNCIA REITERADA DE INTIMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO NO RECURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). VÍCIO JÁ RECONHECIDO EM EMBARGOS ANTERIORES, COM ANULAÇÃO DE DECISÃO PRETÉRITA. REPETIÇÃO DO ERRO. NULIDADE INSANÁVEL. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso da seguradora para reconhecer a prescrição ânua de pretensão indenizatória securitária e extinguir o processo em relação a ela. O Embargante, litisdenunciante na ação originária e parte agravada no recurso, alega a nulidade absoluta da decisão por vício de procedimento, consistente na ausência reiterada de sua intimação para apresentar contrarrazões, mesmo após uma decisão anterior que anulara julgado pretérito pelo mesmo motivo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de
error in procedendo
na decisão embargada, especificamente quanto à omissão na intimação de um dos agravados para exercer o seu direito ao contraditório, e se tal vício, por violar garantias processuais fundamentais, enseja a nulidade do julgado, mesmo que a matéria de fundo (prescrição) seja de ordem pública.

III. Razões de decidir

Configura-se vício insanável de procedimento (
error in procedendo
) a prolação de decisão de mérito em sede recursal sem a prévia e regular intimação de uma das partes agravadas para apresentar contrarrazões, conforme exigência do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência do ato de comunicação processual viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil, veda que o julgador decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, como a prescrição. A alegação de que a manifestação da parte não alteraria o resultado do julgamento constitui prejulgamento da defesa e não elide o dever do órgão jurisdicional de assegurar o contraditório substancial.

A repetição do vício processual, notadamente após o mesmo ter sido reconhecido e sanado em sede de embargos de declaração anteriores que anularam a primeira decisão monocrática, agrava a nulidade e impõe o acolhimento do novo recurso com efeitos infringentes para restaurar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão monocrática embargada e determinar o retorno dos autos à fase de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Tese de julgamento: "1. A reiteração do vício de ausência de intimação de parte agravada para apresentar contrarrazões a recurso, mesmo após anulação de decisão anterior pelo mesmo fundamento, constitui nulidade absoluta por ofensa manifesta ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). 2. A natureza de ordem pública da matéria de fundo não autoriza o julgador a suprimir o direito da parte de influir na formação do convencimento judicial, sendo impositiva a anulação do ato decisório proferido em descompasso com o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Arts. 9, 10, 932, III, 1.019, II, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8018541-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
RAIMUNDO ALBUQUERQUE LIMA
e como embargadas
AKAD SEGUROS S.A.
e
DAISE NASCIMENTO ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.